Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702863-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: F &amp; F REFRIGERACAO LTDA, F &amp; F REFRIGERACAO LTDA, F &amp; F REFRIGERACAO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Quinta Turma Cível, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID no 41896439) contra o acórdão que julgou a apelação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007